Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MESMOS ARGUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. Não deve ser conhecida a impetração quando se tratar de mera reiteração de matéria já apreciada em habeas corpus anterior, configurando mera repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo.
2. ORDEM NÃO CONHECIDA.